Tribunal: TJPA
Processo: 0800827-89.2022.8.14.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800827-89.2022.8.14.0050

RECORRENTE: RHUAN VINYCIUS RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0800827-89.2022.8.14.0050

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Santana do Araguaia

RECORRENTE:

RHUAN VINYCIUS RODRIGUES
(Defensoria Pública)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado pela prática de um homicídio qualificado por motivo fútil - art. 121, §2º, II, do CP–
1)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – a versão do recorrente de ter agido em legítima defesa não se mostra detectável de plano e corroborada de forma plena pelo substrato probatório dos autos, razão pela qual inviável, nesta fase processual, reconhecer a excludente alegada, cabendo, portanto, ao Tribunal do Júri a decisão final, como juiz natural da causa –
2)
DECOTE DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPROVIMENTO – tendo o magistrado fundamentado adequadamente a partir de elementos concretos dos autos a possível incidência da qualificadora, mostra-se inviável sua exclusão neste momento processual, competindo sua apreciação ao Tribunal do Júri – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RHUAN VINYCIUS RODRIGUES
contra a decisão do Juízo da
Vara Única de Santana do Araguaia
que julgou procedente a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o e determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pela possível prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal, tendo como vítima Leonel Lima Melo.

Em razões recursais, o recorrente pugnou por sua absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como pela exclusão da qualificadora de motivo fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
).

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente

RHUAN VINYCIUS RODRIGUES
, narra a exordial
que,

“no dia 10.07.2022, na Chácara do “Paulinho Piloto”, neste município, o denunciado
RHUAN VINYCIUS RODRIGUES
com manifesto
animus necandi
, com o uso de pedra e machado desferiu golpes contra a vítima Leonel Lima Melo, vulgo “LEONEL COCO” que pelas lesões ocasionou sua morte.

Apurou-se que o denunciado e a vítima estavam consumindo bebidas alcoólicas na referida chácara, na qual trabalhavam. Em certo momento, começaram a discutir e iniciaram-se as agressões de ambas as partes, tendo o denunciado atingido a vítima com uma pedra na cabeça, e após a vítima estar no chão continuou o golpeando com a pedra e posteriormente com um machado.

Os golpes atingiram a cabeça e peitoral da vítima.

Constata-se que o denunciado agiu por motivo fútil, consistente no fato de ter matado a vítima tão-somente por uma discussão.”

Insurge-se o recorrente contra a decisão do MM. Juízo da
Vara Única de Santana do Araguaia
que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia inicialmente sua

absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima
defesa
, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

De início, convém ressaltar que a materialidade delitiva se encontra comprovada pela declaração de óbito às fls.21 dos autos digitalizados e exame necroscópico às fls. 22/24.

Quanto à autoria delitiva,
deve-se sopesar que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes desta, o que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos depoimentos colacionados.

In casu
, há indícios suficientes de autoria delitiva a partir da prova carreada, tendo o acusado, em seu interrogatório, confessado a prática da conduta, arguindo, entretanto, que teria agido em legítima defesa e que as agressões teriam sido iniciadas pela vítima.

Contudo,
a aludida tese defensiva não exsurge isenta de dúvidas a partir das demais provas dos autos
, não havendo comprovação suficiente que tenha o réu sofrido injusta e atual ofensa à sua integridade física, e respondido à agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Ressalta-se que, para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que concorram os seguintes requisitos, nos termos do art. 25, do CP: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi.

Na hipótese
, não resta incontroversa a versão do acusado
RHUAN

VINYCIUS RODRIGUES
de que agiu em legítima defesa, uma vez que restou narrado pelas testemunhas e laudo pericial o corpo da vítima

possuía lesões em “partes vitais do crânio e do tórax, sendo que as lesões em sua maioria se concentraram na região da cabeça, tendo a testemunha Cezar Fernandes Franco Silva narrado em juízo que a vítima estava “
com a cabeça cortada ao meio, do couro cabeludo ao nariz apartado
”, o que lança dúvidas que eventual agressão tenha sido repelida com
o uso moderado dos meios necessários
.

Logo,
não estando caracterizada de forma cristalina a legítima defesa
,
a conduta imputada deve ser submetida ao Tribunal Popular
, juiz natural da causa,
inviabilizando o pleito de absolvição
sumária pelo reconhecimento da legítima defesa.

Outrossim,
pugnou ainda o decote da qualificadora
de motivo fútil, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que consta que réu e vítima não possuíam animosidade prévia e estavam consumindo bebida alcoólica na chácara em que trabalhavam juntos quando iniciaram uma discussão banal que motivou o homicídio, sendo apontado na pronúncia tal discussão banal como substrato fático da qualificadora.

Portanto
, não sendo manifestamente incabível
, deve a referida qualificadora ser submetida à apreciação do Júri Popular, inviabilizando o deferimento do pleito recursal de seu decote.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JÚRI. EXCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E TORPE. MATÉRIA PROBATÓRIA CONTROVERTIDA. COMPETÊNCIA DO JÚRI
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri,
juízo natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 17/2/2017). 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1913444 RS 2020/0342402-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/08/2023